Tribunal: STJ
Processo: 0508030-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062652 - RJ(2025/0508030-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ALVES CALAZANS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
FLAVIO MENDONÇA DE QUADRO - RJ203678
TITO MARIO LEAL MARTINS COSTA JUNIOR - RJ243026
FERNANDO DOS SANTOS MENEZES - RJ237177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENDÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
JULGAMENTO
DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
CONTRA
A
DECISÃO OBJETO DO
IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO
WRIT
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e
manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
habeas corpus
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações
que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas no
agravo em execução já interposto. O julgamento prematuro por esta Corte
pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante
na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e56823a-8f41-487c-816e-0684036d59fe

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e56823a-8f41-487c-816e-0684036d59fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062652 - RJ(2025/0508030-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ALVES CALAZANS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
FLAVIO MENDONÇA DE QUADRO - RJ203678
TITO MARIO LEAL MARTINS COSTA JUNIOR - RJ243026
FERNANDO DOS SANTOS MENEZES - RJ237177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENDÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
JULGAMENTO
DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
CONTRA
A
DECISÃO OBJETO DO
IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO
WRIT
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e
manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
habeas corpus
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações
que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas no
agravo em execução já interposto. O julgamento prematuro por esta Corte
pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante
na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ALVES CALAZANS
contra decisão em que não conheci do
impetrado em favor do ora
habeas corpus
recorrente, devido à tramitação concomitante de agravo em execução contra o mesmo
ato judicial reputado coator na origem.
Documento eletrônico VDA54839414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: d30eeb4c-a31e-42e9-9c7d-090201ae8119

Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer no qual o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ fls.
writ
)
447/453 :

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO ALVES CALAZANS contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC no 0099153-30.2025.8.19.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 41 anos de
reclusão, pela prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, com término previsto para
(e-STJ fl. 42).
24/11/2049
O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito de trabalho
extramuros sob o argumento de que o paciente possui "personalidade
distorcida", destacando a gravidade em concreto dos crimes e o fato de o
apenado possuir remanescente de pena superior a 24 anos.
Aduziu, ainda, que o paciente seria apontado como "chefe do tráfico" na
Comunidade Vila Ideal, em Duque de Caxias, e que sua saída permitiria o
reforço das linhas da facção criminosa (e-STJ fl. 126-127).
Inconformada, a defesa impetrou o writ originário perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. O Tribunal de
origem fundamentou a manutenção do indeferimento na periculosidade
concreta do agente, no risco de reiteração delitiva e na ausência de sinais de
ressocialização, corroborando a tese de que a evasão pretérita (foragido por
mais de 8 anos) demonstra irresponsabilidade para com o cumprimento da
pena (e-STJ fl. 138-147).
Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal por sucessivo indeferimento de benefícios com base
nos mesmos fundamentos já afastados pelo STJ. Argumenta que o paciente
preenche o requisito objetivo e que o requisito subjetivo está sobejamente
comprovado por exames criminológicos favoráveis e pela Transcrição da
Ficha Disciplinar (TFD), que atesta comportamento "Excepcional". Ressalta,
ainda, os esforços de ressocialização do paciente, que remiu pena por
estudo, foi aprovado no ENEM e matriculou-se em curso superior de
engenharia.
Destaca que a informação de que o apenado seria "chefe do tráfico" não
está respaldada por documentos e que não há nos autos nenhum relatório
da Inteligência do Sistema Prisional atual a comprovar tal condição.
O pedido de liminar foi indeferido (e-STJ fls. 403-403).
As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (e-
STJ fls. 408-442).

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "as razões que
motivaram a defesa a sacar o remédio heroico residem no constrangimento ilegal
"
motivado pela negativa injustificada de benefícios em sede de execução penal (e-STJ
fl. 466). Acrescenta que "o direito ambulatorial deve prevalecer sobre eventuais óbices
procedimentais" (e-STJ fl. 466).
Documento eletrônico VDA54839414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: d30eeb4c-a31e-42e9-9c7d-090201ae8119

Diante dessas considerações, pleiteia a reconsideração da decisão
agravada ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece ser provido, pois o agravante não trouxe elementos
capazes de infirmar a decisão vergastada, que merece ser mantida na íntegra.
Constatada a tramitação concomitante de agravo em execução e habeas
,
corpus o rito de cognição sumária não pode subsistir.

Segundo registrado pela Corte local, a defesa interpôs agravo em execução
contra a decisão em que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de trabalho
, mesmo provimento judicial impugnado por meio do
extramuros
habeas corpus
originário.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu diretrizes em
relação às hipóteses de impossibilidade de manejo do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso cabível para impugnar o ato judicial,
situação essa que se amolda ao caso, ressalvadas as respectivas particularidades.
Eis o teor do aresto:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À
APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA
DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão
colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo
previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional
voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva
válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não
dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de
julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações
materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em
prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
Documento eletrônico VDA54839414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: d30eeb4c-a31e-42e9-9c7d-090201ae8119

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões
idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda
que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade
.
individual
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém
efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical -
mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem
se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os
aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a
apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de
sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao
tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos,
permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas
nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual
raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas
corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em
sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a
utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível
depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo
Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a
avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de
origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão
de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que
remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da
instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado
no writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das
matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada
desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no
da
(falsidade no curso de procedimento licitatório),
art. 93
Lei n. 8.666/1993
com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as
ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas
questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser
examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu
ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a
apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
Documento eletrônico VDA54839414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: d30eeb4c-a31e-42e9-9c7d-090201ae8119

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique
a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à
primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões
processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
482.549/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe 3/
grifei.)
11/3/2020,
4/2020,

De fato, a apreciação desta Corte Superior sobre as questões
suscitadas implicaria considerações que, em razão da sua amplitude e cognição,
devem ser examinadas no recurso já interposto. Nesse contexto, o julgamento
prematuro pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante
na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.
Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida no acórdão em
que o Tribunal de origem não conheceu do
perante ele impetrado, em
habeas corpus
virtude da pendência de julgamento de agravo em execução sobre a matéria
controvertida, não se vislumbrando excepcionalidade no caso concreto que autorize a
concessão da ordem de ofício antes do pronunciamento da Corte estadual a respeito
do tema no julgamento do recurso defensivo.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: d30eeb4c-a31e-42e9-9c7d-090201ae8119

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.652 / RJ
Número Registro: 2025/0508030-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007655182023819000 00128481920158190000 00991533020258190000 02568802620008190001
128481920158190000
2568802620008190001
50022113920218190500
50050664920258190500
50107984520248190500 7655182023819000 991533020258190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADOS : LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
FLAVIO MENDONÇA DE QUADRO - RJ203678
TITO MARIO LEAL MARTINS COSTA JUNIOR - RJ243026
FERNANDO DOS SANTOS MENEZES - RJ237177
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PAULO ALVES CALAZANS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO ALVES CALAZANS (PRESO)
Documento eletrônico VDA55148879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 76ee9b9c-245c-4cbb-b193-50b6ca28240f

ADVOGADOS : LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
FLAVIO MENDONÇA DE QUADRO - RJ203678
TITO MARIO LEAL MARTINS COSTA JUNIOR - RJ243026
FERNANDO DOS SANTOS MENEZES - RJ237177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 76ee9b9c-245c-4cbb-b193-50b6ca28240f